Tribunal: TJDFT
Processo: 0720403-76.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0720403-76.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL SCP APELADO: ANDREIA LOHANE RESENDE SIMPLICIO, CLAUDIA ROGENIA BONFIM RESENDE, LUIZ FELIPE RESENDE SIMPLICIO DESPACHO 1. Apelação cível interposta por G44 Brasil S.A. e G44 Brasil SCP contra a sentença da 5a Vara Cível de Brasília que, em ação de conhecimento proposta por Cláudia Rogênia Bonfim Resende; Luiz Felipe Resende Simplício e Andreia Lohane Resende Simplício, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial para rescindir o contrato firmado entre as partes e condenar as rés, solidariamente, ao pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) à primeira autora; R$ 107.000,00 (cento e sete mil reais) ao segundo autor e R$ 89.000,00 (oitenta e nove mil reais) à terceira autora, corrigidas monetariamente pelo INPC, a partir de cada desembolso (17/05/2019, 12/08/2019 e 08/07/2019, respectivamente), e acrescidas de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (ID no 28705188). 2. Hoje, 13/10/2022, o advogado das apelantes renunciou ao mandato e apresentou carta de destituição. Informou que houve rescisão amigável entre as partes em 4/10/2022 (ID no 40275691). Logo, a representação processual já deveria ter sido regularizada. 3. As apelantes estavam cientes da destituição do advogado, que decorreu de acordo entre eles, datado de 04/10/2022 (ID 40175693). Já era, portanto, para terem providenciado novo patrono. 4. As partes têm direito à duração razoável do processo, nos termos do art. 5o, LXXVIII da Constituição Federal: “LXXVIII - a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.” 5. O processo está pronto para julgamento. O acordo entre as partes rés e o advogado tumultua o andamento do processo e prejudica tanto os autores quanto as rés/apelantes. 6. Para salvaguardar os direitos dos autores e das rés, indispensável, durante os 10 (dez) dias seguintes a esta decisão, que ocorre na mesma data em que houve a comunicação da renúncia, que o advogado continue a representar as apelantes G44 Brasil S.A. e G44 Brasil SCP. 7. Aplico ao caso o teor dos arts. 111 e 112 do Código de Processo Civil, ficando as apelantes e o advogado renunciante obrigados a cumprir os prazos previstos em lei. 8. A liberação das obrigações legais do advogado renunciante ocorrerá, antes do prazo de 10 dias, se houver constituição de outro que assuma o patrocínio da causa. 9. Confiro os arts. 111 e 112 do Código de Processo Civil (CPC): Art. 111. A parte que revogar o mandato outorgado a seu advogado constituirá, no mesmo ato, outro que assuma o patrocínio da causa. Parágrafo único. Não sendo constituído novo procurador no prazo de 15 (quinze) dias, observar-se-á o disposto no art. 76 . Art. 112. O advogado poderá renunciar ao mandato a qualquer tempo, provando, na forma prevista neste Código, que comunicou a renúncia ao mandante, a fim de que este nomeie sucessor. § 1o Durante os 10 (dez) dias seguintes, o advogado continuará a representar o mandante, desde que necessário para lhe evitar prejuízo. § 2o Dispensa-se a comunicação referida no caput quando a procuração tiver sido outorgada a vários advogados e a parte continuar representada por outro, apesar da renúncia. *** 10. Aguarde-se a sessão de julgamento, que será pautada hoje. 11. Vencidos os prazos sem regularização da representação, aplique-se o disposto no art. 76 do CPC. 12. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 13 de outubro de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO